Tribunal: TJDFT
Processo: 0007671-16.1997.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0007671-16.1997.8.07.0000 IMPETRANTE: LIOMAR PEREIRA DA SILVA, MOACIR RODRIGUES XAVIER, LUCIA ALVES MUNIZ, MARCOS ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO, MARCOS ANTONIO CAVALCANTE ALVES, MARIA AUXILIADORA DE SOUSA NUNES, MARIA VILMA GONCALVES COELHO, NAELENE DE OLIVEIRA PORTO, PAULO CLEITON DE VASCONCELOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Considerando as informações prestadas pelo Juiz de Direito Substituto Coordenador da Conciliação de Precatórios, Dr. Rafael Rodrigues de Castro e Silva, em id 33087255, no sentido de que alguns dos credores já receberam seus créditos; a certidão de id 13736809, que atestou a situação de alguns dos credores; bem como a ausência de manifestação dos interessados, EXTINGO o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em relação aos credores LIOMAR PEREIRA DA SILVA, MARCO ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO, MARCO ANTONIO CAVALCANTE, MARIA AUXILIADORA DE SOUSA NUNES e PAULO CLEITON DE VASCONCELOS, eis que, com relação a tais credores, a obrigação foi satisfeita. Quanto aos credores remanescentes, LUCIA ALVEZ MINIZ e NAELENE DE OLIVEIRA PORTO, AGUARDE-SE, em Secretaria, a quitação do débito, observando-se a petição de id. 34716127. Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator